Tribunal: TJES
Processo: 5000702-57.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Liminar
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000702-57.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: EDVANNE NAZARETH GIRONDI DE CASTRO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000702-57.2023.8.08.0032

APTE:
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

A
PDO:
EDVANNE NAZARETH GIRONDI DE CASTRO

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. VENDA CASADA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. SÚMULA 381/STJ. SENTENÇA ULTRA PETITA. REFORMA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional ajuizada pela consorciada, afastando a incidência de seguro de vida em grupo no percentual de 6,16% e determinando o estorno simples dos valores pagos. A autora sustentara abusividade na cobrança de juros capitalizados, comissão de permanência e critérios de cálculo das prestações, pleiteando a revisão contratual e a fixação do débito em conformidade com a legalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se a administradora de consórcio é parte legítima para figurar no polo passivo da ação revisional;
(ii) estabelecer se a cobrança do seguro de vida em grupo vinculado ao contrato configura prática abusiva de venda casada;
(iii) determinar se a sentença incorreu em julgamento ultra petita ao afastar cláusula contratual não impugnada na petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A administradora de consórcio, ao estipular seguro prestamista em apólice coletiva e atuar como representante dos consorciados perante a seguradora, integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos eventuais danos, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC.

A imposição de contratação de seguro vinculado ao consórcio caracteriza venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, conforme precedentes dos Tribunais estaduais.

Entretanto, a estipulação do seguro não foi objeto de pedido expresso ou impugnação específica na petição inicial, de modo que o julgador não poderia ter reconhecido sua abusividade de ofício, sob pena de ofensa ao princípio da congruência (141 e 492 do CPC/2015).

Nos contratos bancários e assemelhados, aplica-se a Súmula 381/STJ, que veda ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Assim, a sentença deve ser reformada por configurar julgamento ultra petita, impondo-se a improcedência do pedido inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Pedido inicial julgado improcedente.

Tese de julgamento
:

A administradora de consórcio é parte legítima para responder em juízo quando estipula contrato de seguro coletivo vinculado ao consórcio.

A contratação compulsória de seguro vinculada ao consórcio caracteriza venda casada, prática abusiva vedada pelo art. 39, I, do CDC.

É vedado ao magistrado declarar de ofício a abusividade de cláusula em contrato bancário ou consorcial, conforme Súmula 381/STJ.

A sentença deve observar os limites do pedido, sob pena de nulidade por julgamento ultra petita.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 25, §1º, 39, I, e 51, IV e X; CPC/1973, arts. 128 e 460; CPC/2015, arts. 141, 355, I, 492 e 98, §3º; Decreto 22.626/33, art. 4º; Lei nº 11.795/2008, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 121; STJ, Súmula 381; STJ, AgInt no AREsp 1.765.062/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 30.05.2022; TJES, Apelação Cível nº 0001091-95.2018.8.08.0067, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 4ª Câmara Cível; TJGO, Apelação Cível nº 5278718-63.2021.8.09.0006, Rel. Des. Juliana Pereira Diniz Prudente, 8ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000702-57.2023.8.08.0032

APTE:
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

A
PDO:
EDVANNE NAZARETH GIRONDI DE CASTRO

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.
, eis que irresignada com a
sentença
proferida pelo d. Juízo singular, onde
julgado parcialmente procedente o pedido inicial.
.

Extrai-se dos autos que a Apelada ajuizou ação revisional
s
ustentando, em síntese, que
celebrou contrato de consórcio de 80 (oitenta) meses junto a empresa ré para aquisição de uma moto Honda com valor da parcela inicial de R$ 292,86,
entretanto,
ficou desempregada e não conseguiu honrar com as prestações vincendas, tornando-
se
inadimplente com o contrato de financiamento
.

Asseverou que
tentou solucionar o conflito administrativamente, mas não obteve êxito, motivo pela qual pugna pela procedência dos pedidos,
com o objetivo de
: i) determina
r
ao demandado que se abstenha de cobrar abusivamente as prestações do financiamento; ii) declarar a nulidade dos lançamentos e critérios de cobrança com a contagem dos juros capitalizados (art. 4º, Decreto 22.626/33 e os incisos IV e X, do art. 51, do Código de Defesa do Consumidor), ao teor da Súmula 121 do STF e aplicação da comissão de permanência; e iii) modificar a relação obrigacional creditícia e critérios de cobrança desde o seu início, com a fixação do
quantum debateur
exigível do (a) demandante ao longo da relação, estabelecido dentro dos parâmetros da legalidade, com o expurgo da capitalização dos juros.

Na sentença, proferida na dinâmica do art.355, inciso I, do Código de Processo Civil,
entendeu o julgador primevo por afastar
a incidência do seguro de vida em grupo de 6,16% do contrato de consórcio, com determinação de estorno simples dos valores pagos
.

In
conformado, interpôs a Requerida o recurso em análise, onde, n
as suas razões (Id 13328719) s
ustenta, em síntese, que
: (
i
) é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois atua apenas como administradora dos grupos de consórcio; (
ii
) os valores relativos ao seguro de vida em grupo são integralmente repassados à seguradora contratada, conforme previsão contratual e regulamentação da Lei dos Consórcios; (
iii
) a cobrança do seguro e demais rubricas (fundo de reserva, taxa de administração) é legítima, autorizada contratualmente e essencial à proteção do grupo consorcial; (
iv
) o contrato foi livremente pactuado e aceito pela autora, inclusive quanto à composição da prestação; (
v
) eventual restituição de valores seria indevida, pois os valores foram corretamente repassados e não houve enriquecimento da administradora; e que (
vi
) a sentença afronta o
princípio do
pacta sunt servanda
e jurisprudência consolidada do STJ quanto à legalidade da taxa de administração e composição das parcelas.

A
despeito da alegação da
Requerida
de atu
ou
como mera administradora do consórcio, extrai-se do contrato firmado junto
com Apelada
que à
Apelante
incumbia a contratação de "apólice coletiva de Seguro de Vida em Grupo com seguradora regulamente constituída, ficando investida dos poderes de representação do segurado perante a seguradora, razão pela qual se verifica que
a Recorrente
integra a cadeia de consumo, devendo responder de forma solidária pelos eventuais danos causados ao consumidor, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, ambos do CDC.

A propósito, já decidiu esta colenda Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE CONSÓRCIO – SEGURO PRESTAMISTA – LEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA – IMPOSIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO – VENDA CASADA – PRÁTICA ABUSIVA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR – LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OMISSÃO DOS HERDEIROS – RECURSO DESPROVIDO.
1. Pela teoria da asserção, as condições da ação devem analisadas a partir da narrativa contida na petição inicial, em exame puramente abstrato das afirmações ali aduzidas, não se confundindo, contudo, com o direito material pretendido pela parte. 2 . A administradora de consórcio que, na condição de estipulante, impõe ao consumidor a contratação compulsória de seguro prestamista com seguradora previamente definida, pratica ato abusivo nos termos do art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, configurando venda casada, do que decorre a responsabilidade solidária pelas obrigações derivadas do contrato, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

[...].
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00010919520188080067, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível).

E também os Tribunais pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. MORTE DO CONSORCIADO . SEGURO PRESTAMISTA COLETIVO VINCULADO AO PACTO PRINCIPAL POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO CONTRATUAL.
1. A administradora de consórcio responde pela quitação do pacto quando atua como intermediária do contrato de seguro prestamista coletivo dos consorciados, mormente quando essa espécie de seguro é acessória, sua contratação está expressamente prevista no contrato principal e as cláusulas gerais da apólice securitária coletiva fazem parte do pacto principal.
[...]. (TJ-GO - Apelação Cível: 5278718-63.2021.8 .09.0006 ANÁPOLIS, Relator.: Des(a). JULIANA PEREIRA DINIZ PRUDENTE, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Assim,
é a administradora Apelante pate legítima para figurar no polo passivo desta ação revisional.

A seguir, embora entenda que a exigência da venda de seguro vinculada a consórcio, celebrados no mesmo contrato, configura a venda casada, prática vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, a estipulação não foi
objeto de impugnação na petição inicial.

Como cediço, aplicam-se aos contratos de consórcios os preceitos do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, o contrato em comento é regido pela Lei n. 11.795/2008, que possui expressa previsão seu art. 6º no sentido de que o sistema de consórcio é regulado e fiscalizado pelo Banco Central do Brasil, sendo esta autarquia responsável por baixar normas disciplinadoras das operações de consórcio.

Logo, não há como se olvidar que o contrato de consórcio é uma modalidade de contrato bancário, devendo ser a ele aplicado os entendimentos sedimentados na jurisprudência pátria acerca dos negócios jurídicos firmados entre o consumidor e instituições financeiras.

Nesse cenário, c
omo já definiu o Superior Tribunal de Justiça
, “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas."
(Súmula 381).

E ainda:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ADEQUAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFESA REVISIONAL. CLÁUSULAS ILEGAIS. SÚMULA N. 7/STJ. PEDIDO GENÉRICO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 381/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. MAJORAÇÃO EXCESSIVA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. [...].
3. A alegação genérica de ilegalidade no pacto estipulado pelas partes obsta a intervenção judicial pois, "nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas" (Súmula n. 381/STJ). Precedentes.
[...].(AgInt no AREsp n. 1.765.062/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.)

Na espécie
, do conjunto da postulação contida na inicial,
bem como de uma interpretação lógico-sistemática dos pedidos,
não há
pretensão
de
decote dos valores referentes ao percentual do seguro de vida em grupo aderido, mas
sim,
fundamento e postulação para
adequação dos juros remuneratórios, expurgo da sua capitalização, bem como da comissão de permanência
.

Segundo o princípio da congruência, adstrição, simetria ou paralelismo, presente nos artigos 2º, 128, 293 e 460, todos do Código de Processo Civil, a sentença deve resolver a lide nos exatos limites da demanda, não podendo se posicionar além do que foi pedido (ultra petita), nem aquém (citra ou infra petita), tampouco dele se alhear (extra petita), sob pena de nulidade do ato decisório.

Assim, sem fundamento objetivo lançado na petição inicial, não poderia o julgador primevo decotar a cobrança do percentual de seguro estipulado no contrato.

Por todo o exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso, para reformar a sentença e, com efeito, julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Provido o recurso, deverá a apelada arcar integralmente com as verbas de sucumbência, com a ressalva que litiga sob o pálio da gratuidade da justiça, a incidir, assim, a previsão do art.98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.